Tribunal: TJDFT
Processo: 0008792-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade à parte embargada para, no prazo legal, se manifestar sobre pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado pelo embargado na impugnação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora